Tribunal: CARF
Processo: 15563.720014/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720014/2018-82
ACÓRDÃO
1302-007.651 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
IRPJ E CSLL. DESPESAS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA INATIVA.
INIDONEIDADE. GLOSA.
Comprovada a emissão de notas fiscais por pessoa jurídica formalmente
inativa e ausente a demonstração da efetiva prestação dos serviços,
correta a glosa das despesas para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, uma
vez afastada a presunção de idoneidade da documentação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Mantém-se a incidência da multa de ofício diante da gravidade da
irregularidade constatada. Todavia, ausente comprovação inequívoca de
dolo específico apto a sustentar a qualificação, aplica-se a retroatividade
benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, para reduzir o percentual da
multa para 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares arguidas.
No mérito, acordam, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial para reduzir o
percentual de qualificação da multa a 100%.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.651 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720014/2018-82
2
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AGILE CORP SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA., pessoa jurídica devidamente qualificada nos autos, em face do Acórdão no
15-45.589, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, fls. 253 e ss, que
julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve, em sua integralidade, os lançamentos
tributários formalizados pela autoridade fiscal.
O feito tem origem em procedimento fiscal instaurado pela DRF de Nova Iguaçu/RJ,
no qual a fiscalização, após exame da escrituração contábil e da documentação apresentada pela
contribuinte, concluiu pela utilização de notas fiscais consideradas inidôneas, emitidas por terceiro
identificado nos autos como BIANCO, para lastrear custos e despesas dedutíveis na apuração do
IRPJ e da CSLL, relativos ao ano-calendário de 2013, bem como pela realização de pagamentos
sem a identificação do efetivo beneficiário, ensejando, ainda, a lavratura de Auto de Infração de
IRRF em processo apartado.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal e nos autos de infração
correspondentes, a autoridade lançadora consignou que a pessoa jurídica emitente das notas
fiscais encontrava-se formalmente inativa, tendo sido infrutíferas as tentativas de intimação,
circunstância que, aliada à ausência de comprovação material das operações, levou à conclusão de
que os documentos fiscais seriam inidôneos, razão pela qual os valores por eles suportados foram
glosados da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Em decorrência dessa conduta, foi aplicada multa de ofício qualificada no
percentual de 150%, com fundamento no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996, sob o
argumento de ocorrência de evidente intuito de fraude, bem como atribuída responsabilidade
solidária aos sócios da pessoa jurídica, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, por
suposta atuação com excesso de poderes e infração à lei, conforme narrado às fls. 252 a 253.
Ainda segundo a fiscalização, a ausência de identificação do real beneficiário dos
pagamentos registrados na conta Caixa, associados à utilização de documentação fiscal inidônea,
caracterizaria, em tese, infrações penais previstas nos arts. 1o, inciso IV, e 2o, inciso I, da Lei no
8.137/1990, motivo pelo qual foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais, fato
expressamente consignado no relatório fiscal.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.651 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720014/2018-82
3
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou Impugnação, às fls. 193 a
210, na qual sustentou, em síntese, a validade das operações realizadas, a efetiva prestação dos
serviços correspondentes às notas fiscais glosadas e a impropriedade da qualificação da multa,
alegando inexistência de dolo, fraude ou simulação. Defendeu, ainda, a nulidade da
responsabilização solidária dos sócios, ao argumento de que não teria sido demonstrada a prática
de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, ao apreciar a impugnação,
proferiu o Acórdão no 15-45.589, pelo qual julgou improcedentes as alegações defensivas,
mantendo integralmente os lançamentos efetuados. A decisão recorrida assentou que a
contribuinte não logrou comprovar a materialidade das operações nem afastar os indícios de
inidoneidade da documentação fiscal utilizada, reputando correta tanto a glosa dos custos quanto
a aplicação da multa qualificada e a imputação de responsabilidade solidária aos sócios, nos
termos da legislação de regência, conforme se extrai das fls. 253 e seguintes.
A decisão restou assim ementada:
Acórdão 15-45.589 - 2a Turma da DRJ/SDR
Sessão de 5 de dezembro de 2018
Processo 15563.720014/2018-82
Interessado MASAN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ/CPF 00.801.512/0001-57
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DESPESAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
É cabível a glosa de despesas quando não comprovadas por documentação hábil e
idônea.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
É cabível o lançamento da multa qualificada, no percentual de 150%, quando
constatadas condutas que configuram, em tese, os crimes capitulados no art. 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade verificada no lançamento de
IRPJ, constante do mesmo processo, e dada à relação de causa e efeito, aplica-se
o mesmo entendimento à CSLL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.651 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720014/2018-82
4
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário,
tempestivamente encaminhado ao CARF, conforme despacho de encaminhamento datado de
25/04/2019, às fls. 307, no qual reitera, em linhas gerais, os argumentos já deduzidos em sede de
impugnação, insistindo na validade das despesas glosadas, na desnecessidade de qualificação da
multa e na improcedência da responsabilização solidária, requerendo, ao final, a reforma integral
do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
I. Da Tempestividade e da Admissibilidade
No que se refere à tempestividade, verifica-se que o Acórdão no 15-45.589 foi
regularmente cientificado à contribuinte, tendo o Recurso Voluntário sido apresentado dentro do
prazo legal de trinta dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972. O despacho de
encaminhamento datado de 25/04/2019, constante às fls. 307 dos autos, expressamente
reconhece a interposição tempestiva do recurso, razão pela qual reputo atendido o requisito
temporal para sua apreciação.
Quanto à admissibilidade, observa-se que o recurso foi subscrito por representante
legalmente habilitado da pessoa jurídica autuada, contendo a exposição dos fatos e dos
fundamentos de direito, bem como o pedido de reforma da decisão recorrida, atendendo, em
tese, aos requisitos formais estabelecidos no art. 35 do Decreto no 70.235/1972. Todavia, tal
constatação não afasta a necessidade de exame específico acerca da legitimidade recursal no
tocante a todos os capítulos impugnados, especialmente no que se refere à responsabilização
solidária de terceiros.
Nesse ponto, impõe-se o conhecimento parcial do recurso, no que diz respeito à
discussão acerca da responsabilidade solidária atribuída aos sócios da pessoa jurídica.
Com efeito, conforme se extrai dos autos, a responsabilização solidária foi imputada
diretamente aos sócios da contribuinte, com fundamento no art. 135 do Código Tributário
Nacional, em razão de suposta atuação com excesso de poderes ou infração à lei. Trata-se,
portanto, de imputação pessoal, autônoma, que afeta diretamente a esfera jurídica dos
responsáveis indicados no lançamento.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.651 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720014/2018-82
5
Ocorre que o presente Recurso Voluntário foi interposto exclusivamente pela
pessoa jurídica AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA., não constando dos autos
instrumento de mandado outorgado pelos sócios responsabilizados nem qualquer outro elemento
que evidencie a atuação da contribuinte como representante processual daqueles. Nessa medida,
a pessoa jurídica carece de legitimidade para postular, em nome próprio, a exclusão ou revisão da
responsabilidade tributária pessoal de terceiros.
Ora, cada sujeito passivo deve exercer, pessoalmente ou por representante
legalmente constituído, o seu direito de defesa, sendo vedado à pessoa jurídica discutir, em
recurso próprio, a responsabilidade solidária atribuída a sócios ou administradores, salvo quando
comprovada a regular representação processual. Tal entendimento decorre não apenas da
aplicação sistemática do Decreto no 70.235/1972, mas também dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, que possuem dimensão subjetiva e não admitem substituição processual
implícita no âmbito do processo administrativo fiscal.
É de se atentar, também, para os ditames da Súmula CARF no 172:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-
001.817, 1103-000.982 1402-001.528, 1301-002.577, 9101-005.303, 9101-
005.394, 1402-004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-003.823, 1402-
003.822, 1103-001.159, 1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e 2202-
007.690.
Assim, ainda que a contribuinte tenha incluído em suas razões recursais
argumentos voltados à descaracterização da responsabilidade solidária dos sócios, tais alegações
não podem ser conhecidas, por manifesta ilegitimidade recursal, limitando-se o conhecimento do
Recurso Voluntário aos capítulos do lançamento que dizem respeito exclusivamente à pessoa
jurídica autuada, notadamente aqueles relativos à glosa de despesas, à exigência de IRPJ, CSLL e
IRRF, bem como à qualificação da multa aplicada à contribuinte.
Diante disso, conheço do Recurso Voluntário apenas em parte, deixando de
conhecer das alegações relativas à responsabilização solidária dos sócios, prosseguindo-se a
análise do mérito recursal apenas quanto às exigências imputadas à pessoa jurídica.
Superada essa questão preliminar, passo, na sequência, ao exame das demais
preliminares suscitadas pela recorrente e, posteriormente, do mérito propriamente dito.
II. Das Preliminares
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.651 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720014/2018-82
6
A contribuinte suscita, em síntese, alegações de nulidade do Auto de Infração por
suposta ausência de motivação adequada, cerceamento do direito de defesa e impropriedade da
qualificação da multa desde a origem.
No que tange à alegada nulidade por ausência de motivação, não assiste razão à
recorrente. Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal e do próprio Auto de Infração, a
autoridade lançadora descreveu de forma circunstanciada os fatos que embasaram a exigência
tributária, indicando expressamente a identificação das notas fiscais consideradas inidôneas, o
vínculo dessas notas com os custos e despesas apropriados pela contribuinte, bem como os
elementos objetivos que conduziram à conclusão acerca da inexistência material das operações,
notadamente a condição de inatividade da pessoa jurídica emitente, a frustração das tentativas de
intimação e a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços.
A motivação do lançamento, para fins de validade do ato administrativo tributário,
não exige exaurimento probatório nem antecipação de juízo definitivo sobre o mérito da
controvérsia, bastando que estejam claramente delineados os fatos imputados, o enquadramento
legal e a relação lógica entre a conduta atribuída ao contribuinte e a exigência fiscal. Tal requisito
mostra-se atendido no caso concreto, não se verificando motivação genérica ou lacônica, mas sim
fundamentação suficiente para o exercício do contraditório, tanto que a contribuinte apresentou
impugnação ampla e articulada.
Eventuais divergências quanto à valoração da prova ou à suficiência dos elementos
colhidos pela fiscalização dizem respeito ao mérito da exigência, e não à validade formal do
lançamento.
Também não prospera a preliminar de cerceamento do direito de defesa. O
processo administrativo fiscal observou o rito previsto no Decreto no 70.235/1972, tendo sido
oportunizado à contribuinte o pleno exercício do contraditório, com apresentação de impugnação,
juntada de documentos e interposição de recurso. A circunstância de a autoridade julgadora não
ter acolhido os argumentos defensivos ou não ter atribuído à prova produzida o valor pretendido
pela recorrente não configura, por si só, cerceamento de defesa, mas exercício regular da
atividade julgadora.
No âmbito do processo administrativo fiscal, inexiste direito subjetivo do
contribuinte à produção de provas ilimitadas ou à realização de diligências meramente
protelatórias, competindo ao julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou incapazes
de alterar a convicção formada, desde que o faça de forma motivada, como ocorreu no caso. A
ampla defesa garante o direito de alegar e provar, mas não assegura resultado favorável.
Quanto à alegação de nulidade da qualificação da multa desde a origem,
igualmente não se identifica vício formal apto a macular o lançamento. A autoridade fiscal
consignou expressamente, no relatório fiscal, os fundamentos fáticos e jurídicos que, em seu
entendimento, caracterizariam o intuito de fraude, notadamente a utilização reiterada de
documentação fiscal inidônea para redução da base tributável, aliada à ausência de identificação
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.651 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720014/2018-82
7
do real beneficiário dos pagamentos. A indicação do dispositivo legal aplicável e das circunstâncias
que justificariam a aplicação da multa qualificada atende ao dever de motivação exigido para esse
tipo de penalidade.
Ressalte-se que a discussão acerca da efetiva configuração, ou não, do dolo, fraude
ou simulação constitui matéria eminentemente de mérito, a ser apreciada à luz do conjunto
probatório, não se confundindo com eventual nulidade formal do lançamento. Assim, a preliminar
não se sustenta.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade do Auto de Infração por
ausência de motivação, de cerceamento do direito de defesa e de nulidade formal da qualificação
da multa, prosseguindo-se à análise do mérito do recurso, restrita às exigências imputadas à
pessoa jurídica recorrente.
III. Do Mérito
O mérito do Recurso Voluntário se concentra, essencialmente, em três pontos: (i) a
glosa de despesas para fins de IRPJ e CSLL com fundamento na alegada inidoneidade das notas
fiscais, (ii) a exigência reflexa de IRRF em razão da ausência de identificação do beneficiário dos
pagamentos, e (iii) a qualificação da multa de ofício.
No que se refere à glosa das despesas, a controvérsia reside em verificar se a
contribuinte logrou comprovar a efetiva ocorrência das operações lastreadas nas notas fiscais
emitidas pela pessoa jurídica apontada pela fiscalização como inidônea.
Consta dos autos que a autoridade fiscal, após análise da escrituração contábil e dos
documentos apresentados, concluiu que a empresa emitente se encontrava formalmente inativa,
que as tentativas de intimação restaram infrutíferas e que não foram apresentados elementos
mínimos capazes de demonstrar a efetiva prestação dos serviços correspondentes, circunstâncias
que levaram à desconsideração dos documentos fiscais e à glosa integral dos valores apropriados
como custo ou despesa dedutível.
Assim consta no TVF:

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.651 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720014/2018-82
8

O acórdão recorrido, por sua vez, faz as seguintes ponderações:
DA GLOSA DE DESPESAS
Inicialmente a impugnante alegou que os fatos apontados pela fiscalização não
terem sido suficientemente apurados e provados; que não lhe teria sido exigida
documentação original, nem lhe foi informado que as cópias das notas fiscais
fornecidas não mereceriam fé; que seria comum a prestação de serviços começar
durante a regularização da situação cadastral das empresas, momento em que
seriam emitidas notas fiscais avulsas, como as em questão; que a fiscalização não
diligenciou junto à prefeitura para confirmar ou não a autorização para emissão
das referidas notas fiscais ou para confirmar sua autenticidade; que não poderia
saber se a BIANCO estava regular ou não perante o Fisco, especialmente porque
não havia nenhum ato declaratório de inidoneidade dos documentos por ela
emitidos.
Por certo que não foi juntado aos autos qualquer Ato Declaratório do Secretário
da Receita Federal, publicado no Diário Oficial da União, declarando ser ineficaz,
para os efeitos tributários, documento emitido pela BIANCO, conforme prevê a
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.651 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720014/2018-82
9
Portaria MF no 187, de 1993. Contudo, no curso do procedimento fiscal, a
contribuinte foi cientificada de que a descrição genérica e sucinta informada nas
notas fiscais apresentadas era insuficiente para caracterizar a natureza e, como
consequência a necessidade do serviço tomado, motivo pelo qual foi intimada a:
III. Apresentar as notas fiscais, no valor total de R$ 4.700.000,00, registradas na
conta contábil no 3101010025 – LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO, relativas aos serviços
prestados por BIANCO – CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS
LTDA. e, bem assim, os elementos/documentos complementares que descrevam a
natureza do serviço tomado, de forma a evidenciar a efetividade e a necessidade
da operação.
Não foi exigida a apresentação das notas fiscais originais, mas sim de documentos
que evidenciassem a efetividade e a necessidade das operações com a BIANCO, o
que não foi atendido. Mesmo na fase impugnatória, quando já tinha ciência de
todos os indícios de inidoneidade apontados pela autoridade lançadora no Termo
de Verificação Fiscal, a autuada permaneceu sem juntar qualquer documento
comprobatório da efetividade das operações consignadas na referidas notas
fiscais, a exemplo de: contrato de prestação de serviço logística e distribuição,
conhecimentos de transporte e comprovantes de transferências bancárias, que
facilmente poderiam ser juntados aos autos, caso existissem.
A impugnante reclamou por uma investigação mais aprofundada junto à BIANCO
e à Prefeitura do Município de São José de Ribamar, contudo os indícios de
inidoneidade das notas fiscais apontados pela autoridade lançadora são fortes o
suficiente para manter a autuação. Vejamos:
[...]
Mesmo que a contribuinte não tivesse ingerência sobre tais fatos, deixou de
atender à intimação fiscal para apresentar documentação complementar que
comprovasse a efetividade das operações em questão e, na fase impugnatória,
quando já tinha pleno conhecimento destes fatos, também nada apresentou além
das mesmas notas fiscais.
Por estes motivos, mantém-se a glosa das despesas em questão, mesmo das
correspondentes às notas fiscais emitidas após a inscrição da BIANCO no CNPJ, em
18/10/2013, pois permaneceram os outros indícios de inidoneidade das notas
fiscais, bem como pela falta de apresentação de documentação complementar
que comprovasse a efetividade das operações.
Nos termos da legislação aplicável, a dedutibilidade de despesas para fins de
apuração do lucro real exige não apenas a existência formal de documentação fiscal, mas a
comprovação da necessidade, usualidade e efetividade da despesa, nos termos dos arts. 299 do
RIR/1999 e 47 da Lei no 4.506/1964.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.651 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720014/2018-82
10
A nota fiscal constitui início de prova, mas não é, por si só, suficiente para
comprovar a materialidade da operação quando existirem indícios relevantes de inidoneidade ou
inexistência do negócio jurídico subjacente.
No caso concreto, a fiscalização apontou elementos objetivos que afastam a
presunção de veracidade dos documentos apresentados, cabendo à contribuinte o ônus de
demonstrar, de forma robusta, a efetiva realização das operações.
Da análise dos autos, verifica-se que a defesa se limitou a reiterar a regularidade
formal das notas fiscais e a alegar genericamente a prestação dos serviços, sem apresentar
contratos, relatórios de execução, comprovantes técnicos, registros operacionais ou qualquer
outro elemento idôneo capaz de comprovar a materialidade das despesas glosadas. Tal
insuficiência probatória impede o reconhecimento da dedutibilidade pretendida.
Assim, correta a manutenção da glosa das despesas para fins de IRPJ e CSLL, uma
vez que não demonstrada a efetiva ocorrência das operações que lhes dariam suporte econômico
e jurídico.
Quanto à multa qualificada, prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, esta
exige a demonstração inequívoca de dolo, fraude ou simulação, não sendo suficiente a mera glosa
de despesas ou a constatação de irregularidades formais na escrituração. Embora a utilização de
documentação fiscal inidônea possa, em determinadas circunstâncias, caracterizar intuito
fraudulento, tal conclusão não pode ser presumida, devendo estar lastreada em elementos
concretos que evidenciem a atuação dolosa do contribuinte.
No caso em exame, restou demonstrado nos autos que as notas fiscais utilizadas
para lastrear as despesas glosadas foram emitidas por pessoa jurídica que se encontrava
formalmente inativa à época dos fatos, circunstância objetiva e relevante que afasta a presunção
de idoneidade dos documentos e evidencia conduta incompatível com o dever de diligência
mínima esperado do contribuinte. A emissão de notas fiscais por empresa inativa, somada à
ausência absoluta de comprovação material da efetiva prestação dos serviços, revela
irregularidade grave, apta a justificar a imposição da qualificação da multa de ofício, tal como
reconhecido pela DRJ, não se tratando de mero erro formal ou falha escusável, mas de conduta
que compromete a higidez da escrituração e a própria apuração dos tributos devidos.
Todavia, quanto ao percentual da penalidade, assiste razão parcial à recorrente no
que tange à aplicação da retroatividade benigna. À luz do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código
Tributário Nacional, impõe-se a adequação da multa ao patamar de 100%, afastando-se a
qualificação originalmente aplicada.
Assim, voto por manter a multa de ofício qualificada, porém reduzindo o seu
percentual para 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna, preservando-se, no
mais, os demais termos da decisão recorrida.
DISPOSITIVO
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.651 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720014/2018-82
11
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para, na
parte conhecida, negar provimento às preliminares arguidas e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, apenas para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada para 100% em razão
do princípio da retroatividade benigna.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 320
DF CARF MF
Original